Tribunal: STF
Processo: Rcl 50883
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Jeane Santos de Amorim Sampaio em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a recurso extraordinário (Autos nº 1000669-15.2016.5.02.0254). A parte ora reclamante objetivava, em última análise, impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Cubatão por obrigações trabalhistas de empregado da prestadora de serviços, com fundamento na ausência de comprovação de comportamento do ente público que revele culpa na fiscalização do contrato.



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada viola a “autoridade de julgado desse Colendo Supremo Tribunal”. Defende que a “decisão proferida na ADC nº 16 do STF não impede a responsabilização da pessoa jurídica de direito público em caso de culpa na contratação, como neste caso”. Afirma que a municipalidade em questão “era conhecedora dos fatos [acerca do inadimplemento de verbas trabalhistas], bem como ainda ficou muito explicito que a mesma deixou de efetuar o devido repasse de verbas para a manutenção do contrato a aqui ora reclamante, o que assim saberia ao certo que a rescisão poderia acontecer, e de fato aconteceu”. Destaca, ademais, que a Prefeitura de Cubatão, em acórdão realizado perante o Ministério Público do Trabalho, “assumiu expressamente todas as responsabilidades e condições trabalhistas dos empregados do hospital municipal da referida comarca de Cubatão, bem como o repasse das verbas atrasadas e o pagamento das verbas rescisórias considerando todo o período de trabalho nas empresas laboradas”; e que tal responsabilização expressa transitou em julgado na Ação Civil Pública nº 1001069-35.2016.5.02.0252. 



    3. Requer, assim, a procedência da reclamação, “a fim de cassar a decisão emanada nos autos n. 1000843-24.2016.5.02.0254 [sic] proferida pela 4º Turma Do Tribunal Superior Do Trabalho”; ou “cassando a decisão exorbitante”, seja determinada a “a apreciação, pelo relator reclamado, do recurso extraordinário interposto, reformando assim o v. acórdão em meio a todos os fatos aqui articulados”. Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça.



    4. É o relatório. Decido.



    5. A parte reclamante ajuizou a reclamação desacompanhada do acórdão que afastou a responsabilidade subsidiária do município, peça fundamental para instrução do feito. Tal circunstância ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, os fundamentos trazidos na petição inicial, bem como a consulta ao andamento do processo de origem, são suficientes para o entendimento da controvérsia. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 



    6. Da mesma forma, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    8. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    9. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.



    10. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    11. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    12. A Primeira Turma, na sessão de 08.09.2020, analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação. 



    13. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    14. No caso vertente, o TST negou seguimento ao recurso extraordinário, em síntese, pelo seguinte fundamento:



    “[…] 



    Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento na ausência de fundamentação do recurso e na ausência de transcendência da causa. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF).



    [...] Os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 



    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.



    […].” 



    15. Como se percebe, a decisão apontada como reclamada não apreciou o mérito da controvérsia acerca da terceirização, assim como não o fez a decisão anterior, que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Ambas decisões limitaram-se a reconhecer a existência de obstáculo processual, o que inviabiliza o exame das questões veiculadas na revista, conforme esclareceu a decisão reclamada. Não há que se falar, portanto, em aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. Este Tribunal exige, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Corte (Rcl 27.685-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    16. De toda forma, verifica-se, pela análise da decisão do Tribunal Regional do Trabalho (recurso ordinário), obtida no respectivo sítio eletrônico, que a responsabilidade subsidiária foi afastada com base na ausência de comprovação de comportamento do ente público que revele culpa na fiscalização do contrato:



    “[...]



    Todavia, no caso concreto, não há prova de comportamento comissivo ou omissivo do ente público que revele culpa na fiscalização do contrato, de modo que não há que se falar em responsabilidade subsidiária pelas verbas deferidas nesta ação. Ao contrário, a segunda reclamada (Município de Cubatão) traz aos autos documentos que comprovam a regularidade no depósito de FGTS na conta vinculada do reclamante (ID. 877ba8c).



    Destaca-se que o só inadimplemento de verbas trabalhistas pela primeira reclamada (AHBB) é insuficiente para caracterizar a culpa do ente público. Diante do exposto, impõe-se reformar a r. sentença para afastar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada (Município de Cubatão).



    […].”



    17. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. Ainda, a parte reclamante não logrou demonstrar que o Município de Cubatão assumiu, em acordo homologado na ACP nº 1001069-35.2016.5.02.0252, a responsabilidade pelo pagamento das verbas vindicadas no processo de origem objeto da presente reclamação (autos nº 1000669-15.2016.5.02.0254). Na Rcl 41.516, na qual também foi suscitado o referido acordo, o município ora reclamado juntou decisão proferida na ação civil pública que, quanto à letra e do acordo, assinalou que o texto ”é claro ao dispor que o acordo engloba tão somente o pagamento das verbas rescisórias e encargos trabalhistas discriminados em planilhas apresentadas pela Associação empregadora , estando abrangidos pela composição homologada apenas os empregados que tenham ajuizado ações individuais relacionadas à presente controvérsia”. Assim, também não caberia dilação probatória em sede de reclamação, para verificar a extensão do referido acordo. 



    18. Por fim, anoto que nem a alegação de ofensa a precedente não vinculante nem a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal ) – dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 



    19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator